Tribunal: TJMT
Processo: 1016355-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016355-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.188/0001-04 (AGRAVANTE), MARCELINO TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 048.831.631-64 (AGRAVADO), LETICIA RODRIGUES FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 061.672.941-35 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 1011754-59.2025.8.11.0002, deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e da exigibilidade do contrato, bem como para impedir a inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante possui legitimidade passiva para cumprimento da decisão que suspende os efeitos da mora e da exigibilidade do contrato, considerando a existência de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal; (
ii
) analisar se a ausência de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda atrai a competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação da alegação de ilegitimidade passiva não pode ser feita diretamente na via recursal, sem que tenha sido suscitada e apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe ao juízo de origem a formação válida da relação processual, sendo vedada a análise originária de questões como legitimidade passiva pelo tribunal em sede de agravo de instrumento.

A decisão recorrida limita-se à suspensão dos efeitos da mora e da exigibilidade do contrato, além de impedir a negativação dos autores, não afetando, neste momento, direitos de terceiro alheio à lide, como a Caixa Econômica Federal.

A alegação de que a agravante não possui poderes para suspender cobranças vinculadas ao financiamento não se mostra suficiente, por si só, para afastar a eficácia da tutela deferida, que visa apenas evitar prejuízos imediatos às partes até a decisão final.

Eventual discussão sobre competência da Justiça Federal e necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal deve ser levada ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise da ilegitimidade passiva ad causam diretamente em sede de agravo de instrumento, sem prévia manifestação do juízo de origem, configura supressão de instância, sendo, portanto, inadmissível.

A tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da mora e impedir a negativação do consumidor é medida que visa preservar o resultado útil do processo, podendo ser concedida mesmo na pendência de discussão sobre a legitimidade passiva da parte.

A discussão sobre competência da Justiça Federal, fundada na existência de contrato de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, deve ser submetida, inicialmente, ao juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI no 0034426-51.2022.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17a Câmara Cível, j. 20/06/2022, DJE 20/06/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016355-17.2025.8.11.0000

MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORAC
Õ
ES SPE LTDA
X
MARCELINO TEIXEIRA DE ALMEIDA e outros

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORAC
Õ
ES SPE LTDA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1011754-59.2025.8.11.0002, ajuizada por LETICIA RODRIGUES FERNANDES TEIXEIRA
e
MARCELINO TEIXEIRA DE ALMEIDA,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e da exigibilidade do contrato, bem como para impedir a inscrição dos autores em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Para tanto, a
agravante sustenta, em
s
íntese
, a existência de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, a sua ilegitimidade passiva para a suspensão das obrigações vinculadas ao financiamento e defende, ainda, a necessidade de inclusão da C
aixa Econômica Federal
no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A matéria
em exame
diz respeito à validade da decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos da mora contratual e da exigibilidade das parcelas decorrentes do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, bem como proibiu a inscrição dos agravados em cadastros de inadimplentes.

Portanto, a
análise da pretensão recursal será feita sob a ótica do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Com efeito, a documentação acostada aos autos revela que os agravados celebraram contrato de promessa de compra e venda com a agravante, no qual, diante de circunstâncias supervenientes — notadamente a perda da fonte de renda do primeiro autor — buscaram a rescisão contratual, a qual não foi viabilizada no âmbito extrajudicial.

Nesse contexto, verifica-se presente a
probabilidade do direito
, notadamente pela demonstração da existência do contrato e da situação de inadimplemento involuntário, além da própria resistência da agravante quanto ao atendimento do pleito de resolução contratual.

Da mesma forma,
também se
configura o
perigo de dano
, consubstanciado no risco evidente de inscrição dos agravados nos cadastros de inadimplentes, o que lhes acarretaria restrições de crédito e, por conseguinte, agravamento da já delicada situação financeira.

Importante destacar que a decisão recorrida
não esgota o mérito da

demanda
, tampouco interfere em
eventuais
obrigações assumidas perante terceiros, como a Caixa Econômica Federal, uma vez que
ela

se limitou
a suspender os efeitos da mora e impedir a negativação dos autores
em relação às obrigações assumidas diretamente com a agravante
, não havendo qualquer determinação relativa ao contrato de financiamento
.

Ademais, a alegação de ilegitimidade passiva da agravante, bem como a suposta necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a CEF,
não pode ser apreciada nesta sede recursal, por não ter sido objeto de deliberação pelo juízo de origem
, sob pena de evidente supressão de instância, razão pela qual tais questões deverão ser enfrentadas oportunamente pelo juízo
singular.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C PERDAS E DANOS. LEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A AGRAVANTE. OFENSA A COISA JULGADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas em primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do juízo de origem, porque o agravo de instrumento rege-se pelo princípio secundum
eventus
litis, por força do qual o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III /CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância
. 2. Agravo de Instrumento não conhecido (art. 932, III /CPC).

(TJ-PR - AI: 00344265120228160000 Cianorte 0034426-51.2022 .8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 20/06/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2022)

Por fim, não se verifica qualquer risco de irreversibilidade da medida, haja vista que a suspensão da mora e da exigibilidade contratual, bem como da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, são medidas que visam preservar a utilidade do provimento jurisdicional,
sem gerar prejuízo irreparável à agravante
, que permanece com plena possibilidade de discutir o mérito da demanda, inclusive eventual responsabilidade da parte
autora, ora agravada
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025